Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0718721-55.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 58.615/DF ajuizada por JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ, no bojo da qual, em 27/03/2023, o Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO proferiu decisão, julgando procedente o pedido, cassando a decisão reclamada, e determinando que outra seja proferida (ID 45204116 – p. 2/5). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014